Tribunal: TJDFT
Processo: 0720236-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720236-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO SEIJI TUBONE AGRAVADO: ILMA PINTO DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELSO SEIJI TUBONE em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0032307-33.2003.8.07.0001, rejeitou a tese de nulidade da citação editalícia e a impugnação apresentada. Sustenta a impossibilidade de manutenção da condenação sem a devida impugnação dos fatos, porquanto nula a sua citação realizada por edital. Indica que tem cadastro junto ao CRM/SP, inclusive com endereço fixo na cidade de São Paulo, mas que não foram realizadas diligências junto às concessionárias públicas ou no CRM. Afirma que a citação por edital é excepcional e deve ser aplicada quando exauridos todos os meios possíveis para localização da parte, o que não aconteceu no caso dos autos. Junta documentos informando o seu endereço ao longo dos anos afastando a tese de que estava em lugar incerto. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese defensiva. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão hostilizada, confirmando-se a tutela liminar, reconhecendo a nulidade dos atos processuais desde a citação por edital. Preparo recolhido nos IDs 47040465 e 47040466. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 47040462): CELSO SEIJI TUBONE apresentou impugnação ao cumprimento de sentença iniciado por ILMA PINTO DE MELO. Alega, em síntese, que não foi citado na fase de conhecimento e que a citação editalícia é nula, uma vez que não foram exauridas todas as tentativas de sua localização. Sustenta que sempre trabalhou como médico, mantendo cadastro junto ao CRM/SP e endereço fixo na cidade de São Paulo/SP. A exequente se manifestou pela rejeição da impugnação. Decido. A citação por edital não exige o esgotamento de todos os meios possíveis de localização do réu. Exige-se que a parte autora tenha empreendido esforços para sua localização, sendo válida a citação editalícia quando precedida de várias diligências de citação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DA PARTE. OFÍCIOS. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NÃO OBRIGATORIEDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS. PESQUISAS A BANCOS DE DADOS OFICIAIS. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É cabível a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (art. 256, II, do Código de Processo Civil - CPC). O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (art. 256, II, §3o, CPC). 2. A falta de requisição às concessionárias de serviços públicos, por si só, não é apta a acarretar a nulidade da citação por edital. 3. Embora o esgotamento dos meios para citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, não se reveste de caráter absoluto. É suficiente que a parte comprove a realização de diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição. 4. Verificado o exaurimento razoável dos meios disponíveis para citação pessoal, é válida a citação por edital. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1678406, 07418046620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. CITAÇÃO. EDITAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEGALIDADE. 1. A orientação dominante no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é de que a Defensoria Pública, quando exercer o múnus público de representar a parte na qualidade de curadora especial, está dispensada do recolhimento de preparo, independentemente da parte assistida ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça. 2. O art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil leciona que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se as tentativas de sua localização forem infrutíferas, após o Juízo ter requisitado informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 3. O deferimento da citação por edital não exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, porquanto deve somente ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado. 4. A ausência de diligência sobre o endereço do réu em um sistema específico disponível ao Poder Judiciário não provoca a nulidade da citação por edital se o caso concreto demonstrar que a busca foi efetiva e o Juízo de Primeiro Grau pesquisou em cadastros de órgãos públicos 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1670619, 07126433320218070004, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. FICTA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. RELATIVIDADE. MEIOS RAZOÁVEIS E SUFICIENTES. ENDEREÇOS CONHECIDOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. VALIDADE DA CITAÇÃO. PENHORA. FUNDOS DE INVESTIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO. NECESSIDADE. 1. A citação por edital somente é admitida nas hipóteses estritas previstas no artigo 256 do Código de Processo Civil, sendo modalidade de citação ficta que só pode ser aperfeiçoada quando esgotados os meios para a realização da citação pessoal da parte ré. 2. A citação por edital não pressupõe o absoluto e total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, bastando para sua efetiva realização a suficiente demonstração da tentativa de buscar os endereços conhecidos com o exaurimento razoável dos meios disponíveis para a citação pessoal da parte ré, verificando-se, no caso foram realizadas diversas diligências prévias (citação pessoal, busca nos sistemas Bacenjud, Infoseg, Siel e Renajud) no intuito de tentar localizar a parte apelante/ré, todas certificadas e respaldadas em indícios razoáveis da possibilidade de localização nos endereços pesquisados, todas infrutíferas, razão pela qual é válido o ato citatório. 3. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a impenhorabilidade do saldo de caderneta de poupança, cujo entendimento se estende aos fundos de investimento e à conta corrente, desde que se comprove que o valor foi depositado com a intenção de poupar. 4. A ausência de extratos bancários mensais impede a averiguação da forma de utilização do saldo bancário ao qual foi imputada a natureza de investimento. 5. Os documentos redigidos em língua estrangeira devem ser acompanhados de tradução juramentada que lhes confira força probatória, nos termos do artigo 192, § único, do Código de processo Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621603, 07161949620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se que a exequente empenhou-se na busca da localização do requerido. Vários foram os endereços diligenciados. Ao contrário do que afirma o executado, a exequente buscou a localização do executado junto ao CRM/SP, que informou endereço de Santa Catarina. Enviada carta precatória de citação em Navegantes/SC, o oficial de justiça certificou que o executado residia no local, mas não pôde ser encontrado – id 41166030 - Pág. 24. O executado afirma que sempre manteve endereço em São Paulo/SP. Contudo, extrai-se dos documentos que junta com sua impugnação que muda de endereço constantemente. Os documentos que acompanham a impugnação juntados ao id 154772730 - Pág. 2 a 154772738 - Pág. 3, indicam os seguintes endereços: 1. Av. Getúlio Vargas, 126, Centro – Indaial/SC; 2. Rua Carlos Mueller, 160, Centro – Testo Rega/SC; 3. Av. Curitiba, 481, Penha – N Senhora Fátima/SC; 4. Rua Honorato Coelho Rocha, 333, Centro – Navegantes/SC; 5. Rua Honorato Coelho Rocha, 432, Centro – Navegantes/SC; 6. Rua Jorge Amado, 17, Jardim Paraíso – Luiz Eduardo Magalhães/BA; 7. Rua Burle Marx, 09, apto. 03 – Luiz Eduardo Magalhães/BA; 8. Av. Bosque, 50, Formozinha – Formosa/GO; etc. Os vários endereços do executado validam a citação por edital, uma vez que sua constante alteração de domicílio impediu sua localização para efetivação da citação. Pontue-se que foi diligenciado o endereço do executado sito à Rua Honorato Coelho Rocha, 333, Centro – Navegantes/SC em duas oportunidades. Na primeira, não estava em casa, sendo informado por sua esposa que poderia ser encontrado à noite ou antes de sua ida para o trabalho - 41166030 - Pág. 24. Na segunda diligência, o local era residência de outra pessoa que não o conhecia – id 41166036 - Pág. 3. De modos que a citação editalícia não apresenta qualquer vício, uma vez que foram praticadas várias diligências e o fato de o executado mudar constantemente de endereço tornou impossível sua localização. Rejeito a impugnação. Prossiga-se com o cumprimento de sentença. Ficam as partes intimadas. Conforme relatado, o agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada sob o fundamento de que a sua citação por edital é nula, pois não teriam sido esgotados todos os meios para a sua localização. Sem razão. A citação por edital é modalidade excepcional de chamamento do réu a juízo para se defender, e somente é admitida em hipóteses excepcionais. Com efeito, a citação por edital foi determinada em 2010 (ID 41166225), quando ainda vigia o Código de Processo Civil de 1973, que sequer previa a possibilidade ou exigência de requisição de informações dos órgãos públicos ou de concessionárias de serviço público. Vejamos: Art. 231. Far-se-á a citação por edital: I - quando desconhecido ou incerto o réu; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. Note-se que foram expedidas diversas cartas precatórias na tentativa de localização do réu, ora agravante, inclusive para endereços em que ele de fato residia, como os diligenciados nos IDs 41165835 - Pág. 6; 41166030 - Pág. 24;41166036; 41166237 - Pág. 9, 12, 20 e 23; que correspondem aos endereços apresentados por ele nos IDs 154772734 - Pág. 2, 3, 6, mas que restaram infrutíferas. É de se ressaltar que o agravante indicou em sua impugnação dois endereços simultâneos em estados diferentes, como, por exemplo, em julho de 2003, quando indicou pelos documentos de ID 154772735 Pág. 2, 4 e 6 que residia em Navegantes/SC e em Luis Eduardo Magalhães/BA, dificultando, assim, a sua localização para citação. Ademais, apesar de indicar que mantinha residência fixa em São Paulo/SP, somente apresentou documentos referente ao ano 2000 (ID 154772738 - Pág. 2), ano em que também residia em Formosa/GO (ID 154772738 - Pág. 3). Somente após diversas diligências infrutíferas de citação do ora agravante, concluiu-se que cabível a citação por edital em razão do referido se encontrar em lugar incerto e ignorado. Outrossim, nem mesmo o atual Código de Processo Civil exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie. Este o entendimento desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NULIDADE INEXISTENTE. A citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou não sabido, conforme o disposto no artigo 256, do Código de Processo Civil, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização, conforme entendimento deste Tribunal. No caso dos autos, já haviam sido exauridas, sem sucesso, todas as diligências realizadas para a localização da executada, devendo ser mantida a citação por edital. Além disso, a inocorrência de busca por endereços em concessionárias de serviço público não é suficiente para decretar a nulidade da citação por edital. (Acórdão 1665006, 07387811520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSIDADE. 1. Para que seja realizada a citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil, não é necessário o absoluto esgotamento dos meios existentes para a localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, mormente quando empreendidas diversas diligências pela autora nesse sentido. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1649069, 07268501520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há que se falar em nulidade da citação por edital. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausente os requisitos para a concessão da liminar pretendida pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de maio de 2023 16:50:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador